Tribunal: TJBA
Processo: 8084262-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084262-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: POSTO KALILANDIA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SALES, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA NÃO EXPRESSAMENTE REVOGADOS. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA REPETITIVO 271). RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, por acolhimento de exceção de pré-executividade, ante a constatação de que o crédito tributário estava com sua exigibilidade suspensa por força de tutela provisória concedida em ação anulatória ajuizada anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) a conexão com ação anulatória em trâmite perante outra Câmara Cível impõe a redistribuição do feito por prevenção; e (ii) a execução fiscal, ajuizada quando a exigibilidade do crédito tributário já se encontrava suspensa por decisão judicial, comporta extinção ou mera suspensão até o desfecho da causa principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – A competência da Primeira Câmara, definida mediante distribuição por livre sorteio, deve ser mantida, uma vez que a mera existência de prejudicialidade entre a execução fiscal e a ação anulatória não implica a prevenção quando inexistente a conexão dos feitos e ausente o risco de decisões conflitantes, uma vez que o objeto do presente recurso está adstrito à análise de pressuposto processual da execução fiscal - a exigibilidade do título no momento do ajuizamento -, sem adentrar o mérito do débito tributário, o que elide o risco de provimentos incompatíveis entre si.

4 - A tutela provisória concedida em ação anulatória mantém sua eficácia até expressa revogação, nos termos do art. 296 do CPC, não se podendo presumir sua revogação tácita pela sentença de mérito, especialmente quando esta reconhece o direito pleiteado.

5 – É nula a execução fiscal proposta com base em título cuja exigibilidade encontra-se suspensa por decisão judicial,
ex vi
do art. 783 do CPC.

6 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.140.956/SP (Tema Repetitivo 271), firmou a tese de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando preexistente ao ajuizamento da execução fiscal, impede sua propositura, devendo a ação, caso ajuizada, ser extinta e não simplesmente suspensa.

7 - O interesse processual, como condição da ação, deve ser aferido no momento da propositura da demanda (
in status assertionis
), sendo irrelevantes fatos supervenientes para sanar vício original de formação da relação processual executiva.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

9 – Majoração da verba honorária, conforme o art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se, para tanto, o critério de apreciação equitativa originalmente aplicado pelo juízo de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, V; CPC, arts. 296, 493, 783, 921, 927, III, 930, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.140.956/SP (Tema Repetitivo 271); STJ, AgInt no REsp 2.187.187/ES; STJ, AgInt no REsp 1.731.423/PA; STJ, REsp 1.915.459/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8084262-20.2023.8.05.0001
, sendo parte Apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte Apelada
POSTO KALILANDIA LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça